Tribunal: TCU
Processo: 008.133/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 728/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, excluir do rol de responsáveis o senhor Luiz Desidério Borges e julgar regulares com ressalva as contas dos demais responsáveis, a seguir relacionados, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 008.133/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Herley Torres Rossi (XXX.409.008-XX); Luiz Desiderio Borges (XXX.627.078-XX); Mario de Felicio Neto (XXX.206.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulo de Faria - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ary Floriano de Athayde Junior (204.243/OAB-SP) e outros, representando Mario de Felicio Neto e Mario de Felicio Neto; Vera Lucia Cabral (119832/OAB-SP), representando Herley Torres Rossi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis; 1.7.2. arquivar os autos.